Tribunal: TJMT
Processo: 1001758-70.2021.8.11.0004
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001758-70.2021.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[GERSON HENRIQUE BARBOSA GIL - CPF: 096.925.412-15 (RECORRENTE), ROBSON ADRIANO MACHADO - CPF: 304.412.328-33 (ADVOGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (RECORRIDO), RAIANA SABRINA BARBOSA - CPF: 073.869.219-00 (ADVOGADO), CARLOS GUSTAVO CRISTOFARO MARINHO - CPF: 016.276.321-23 (ADVOGADO), PAULO EUGENIO SOUZA PORTES DE OLIVEIRA - CPF: 020.492.631-98 (ADVOGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS REFERENTES A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO – JUNTADA DE CONTRATO ASSINADO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – SEMELHANÇA ENTRE AS ASSINATURAS – NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL – EXTINÇÃO DE OFÍCIO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PREJUDICADO.

Nos termos do artigo 3º, da Lei nº 9.099/95, o Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade.

A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material (Enunciado 54, do FONAJE).

Diante da

juntada de contrato devidamente assinado, sendo semelhantes as assinaturas, imperiosa a realização de perícia grafotécnica.

A realização de perícia não se coaduna com os princípios que norteiam os Juizados Especiais de modo que há incompetência para processar e julgar a causa.

Extinção do processo por incompetência em razão da necessidade de perícia grafotécnica, de ofício.

Recurso prejudicado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais, que declarou inexistente o contrato de nº 016541116, determinou a restituição do valor de R$ 1.647,63 (um mil seiscentos e quarenta e sete reais e sessenta e três centavos) e condenou a instituição bancária a pagar o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) ao reclamante, a titulo de indenização por danos morais, sob o fundamento de que a assinatura constante no referido contrato é diversa da indicada nos documentos da inicial, razão pela qual a contratação do empréstimo em nome do promovente seria fraudulenta.

O recorrente sustenta que o contrato anexo à defesa e o comprovante do credito efetivado na conta corrente do reclamante comprovam que o empréstimo foi solicitado pelo requerente
.
Assevera que, solicitado pelo autor o cancelamento do contrato, lhe foi autorizado desde que devolvesse o valor recebido, o que não foi realizado.

No mérito, requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais e, subsidiariamente, a redução do
quantum
arbitrado a titulo de danos morais.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O cerne da questão se limita ao reconhecimento ou não da idoneidade dos descontos realizados pelo recorrente em folha de pagamento de benefício previdenciário do reclamante e, em caso negativo, se procede o pedido de redução do quantum indenizatório.

O reclamante alega que o reclamado passou a descontar de seu benefício previdenciário valores referentes a empréstimo que não contratou, apesar de ter sido creditado em sua conta de R$ 1.647,63 (mil seiscentos e quarenta e sete reais e sessenta e três centavos), decorrente do suposto empréstimo.

Narra que entrou em contato com a empresa, solicitando o cancelamento dos descontos, sendo informado de que havia contrato firmado de empréstimo consignado, cujo pagamento se daria no montante de R$ 40,00 (quarenta reais) mensais em 84 (oitenta e quatro) parcelas.

O reclamado defende a exigibilidade do desconto, alegando que o recorrente celebrou o contrato sob n. 016541116, conforme cédula de crédito bancário anexa à defesa, datada de 19/01/2021 e cujo valor lhe foi transferido, via conta corrente.

A fim de comprovar a tese defensiva, a instituição reclamada acostou aos autos o aludido contrato, devidamente assinado, com cópia do documento pessoal (CNH) do reclamante, extrato financeiro da C/C: 00000600626-4 e AGENCIA: 3292 e telas sistêmicas com informações de transferência de valor para a conta da reclamante

Ressalte-se, neste ponto, que o requerido apresentou o contrato assinado, acompanhado de CNH do autor.

Analisando tais documentos, mais precisamente, as assinaturas firmadas nos mesmos, constata-se que estão não guardam semelhança, senão vejamos nas imagens abaixo, obtidas dos respectivos documentos:

Assinatura firmada no contrato de empréstimo.

Assinatura firmada na Carteira Nacional de Habilitação.

Nota-se que, uma simples vista em tais assinaturas demonstram a falta de semelhança entre elas.

Se não bastasse tal fato, uma simples leitura da Declaração de Hipossuficiência e na Procuração Ad Juditia, que acompanham a inicial, leva-se à constatação de que as assinaturas do reclamante, firmadas nestes documentos, em nada se assemelham à assinatura firmada no contrato trazido pelo reclamado, senão vejamos:

Assinatura firmada no contrato de empréstimo.

Procuração “ad juditia”.

Declaração de Hipossuficiência:

Assim, assiste razão o Juízo de 1º Grau ao reconhecer a disparidade entre a assinatura firmada no contrato de empréstimo com aqueleas firmadas na CNH do reclamante, na procuração “ad juditia” e na declaração de hipossuficiência.

Desse modo, a sentença recorrida não merece reforma, posto que a Instituição recorrida não apresentou prova capaz de comprovar a contratação do empréstimo consignado.

Ressalte-se, inclusive, que a alegação de que o reclamante requereu administrativamente o cancelamento do referido contrato não tem o condão de, por si só, comprovar a relação contratual entre as partes, até porque, o pedido de cancelamento, apenas argumentando, pode ter sido firmado sob a justificativa de que o reclamante não teria firmado contrato algum. Por sinal, o Banco reclamado poderia ter trazido aos autos aludido pedido que talvez, contivesse as razões do pedido, entretanto, não o fez, razão pela qual, repito, não é possível reconhecer a tese da defesa com base no simples argumento de que houve pedido de cancelamento.

Desta feita, não comprovada a relação jurídica entre as partes, há de se reconhecer a ilegitimidade dos descontos e consequente negativação em órgão de proteção ao crédito, motivo pelos quais a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais, revogando a medida a tutela provisória de urgência concedida nos autos.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em R
$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais),
tendo em vista que essa verba, se fixada em percentual sobre o valor da condenação, resultará em valor ínfimo.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

V O T O V E N C E D O R

VOTO VENCEDOR

Peço vênia ao
douto Relator para divergir do voto, posto que no presente caso entendo ser necessária a declaração de incompetência dos Juizados Especiais em razão da necessidade de realização de perícia grafotécnica, posto que no presente caso, embora as assinaturas sejam parecidas, vejo que não se tratam de assinaturas idênticas, de modo que o julgamento da causa demanda a produção de prova pericial.

Diante deste contexto, entendo que é necessária a dilação probatória, com a produção de prova pericial grafotécnica, mesmo porque, há semelhança entre as assinaturas. Nos termos do artigo 3º, da Lei nº 9.099/95, o Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade.

A realização de perícia não se coaduna com os princípios que norteiam os Juizados Especiais de modo que há incompetência dos Juizados Especiais para processar e julgar a causa.

Pelo exposto, DE OFÍCIO, reconheço e declaro a incompetência dos Juizados Especiais em razão da necessidade de realização de perícia grafotécnica e, via de consequência, JULGO EXTINTO o presente processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil c/c artigo 8º da Lei nº 9.099/95,
restando prejudicado o recurso interposto
.

Deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Vogal

V O T O S V O G A I S

VOTO VENCEDOR

Peço vênia ao
douto Relator para divergir do voto, posto que no presente caso entendo ser necessária a declaração de incompetência dos Juizados Especiais em razão da necessidade de realização de perícia grafotécnica, posto que no presente caso, embora as assinaturas sejam parecidas, vejo que não se tratam de assinaturas idênticas, de modo que o julgamento da causa demanda a produção de prova pericial.

Diante deste contexto, entendo que é necessária a dilação probatória, com a produção de prova pericial grafotécnica, mesmo porque, há semelhança entre as assinaturas. Nos termos do artigo 3º, da Lei nº 9.099/95, o Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade.

A realização de perícia não se coaduna com os princípios que norteiam os Juizados Especiais de modo que há incompetência dos Juizados Especiais para processar e julgar a causa.

Pelo exposto, DE OFÍCIO, reconheço e declaro a incompetência dos Juizados Especiais em razão da necessidade de realização de perícia grafotécnica e, via de consequência, JULGO EXTINTO o presente processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil c/c artigo 8º da Lei nº 9.099/95,
restando prejudicado o recurso interposto
.

Deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2021